Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-29.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos incluídos no portal Serasa Limpa Nome ou similar. Improcedência. Reforma. A prescrição incontroversa impede a possibilidade de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção na referida plataforma que tem este escopo. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja dano moral pela angústia e

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos incluídos no portal Serasa Limpa Nome ou similar. Improcedência. Reforma. A prescrição incontroversa impede a possibilidade de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção na referida plataforma que tem este escopo. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada, inclusive induzindo-a a pagar débito inexigível. Inaceitável objetivo de constranger ao pagamento de dívida prescrita. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a sanção compensatória. Pesquisa que demonstra a redução do score bancário causada unicamente pelos débitos incluídos no portal Serasa limpa Nome. Precedentes desta Câmara. Indenização fixada em R$ 5.000,00 e não no valor pretendido, pois exorbitante. Sentença reformada para declarar inexigíveis os débitos discutidos, inclusive para fins de cobrança extrajudicial mediante inclusão no portal Serasa Limpa Nome, cuja exclusão também se determina, além da impossibilidade de qualquer outra forma de cobrança. Dano moral reconhecido com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido em parte.